Tribunal: STF
Processo: HC 182509
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Leo Cristian Alves Bom, em favor de Diego Gustavo dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 540.343/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO GUSTAVO DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n.º 2205580-32.2019.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o Paciente foi preso em flagrante em 02/09/2019. Posteriormente, foi denunciado como incurso "no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 35, 'caput', ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes, conforme artigo 69, 'caput', do Código Penal" (fl. 140). 
    Em tese, o Paciente tinha em depósito 01 (um) tijolo constituído por substância em pó de cor amarelada, envolto por embalagem plástica, totalizando peso líquido de 979,94 gramas; 7 (sete) segmentos plásticos, de cor preta, vedados por nó, contendo substância em pó de cor amarelada, totalizando peso líquido de 168,17 gramas; 302 (trezentos e dois) tubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo substância em pó de cor amarelada, totalizando peso líquido de 100,66 gramas, sendo que os exames resultaram positivo para a substância "cocaína" em todas as amostras – conforme laudo de constatação provisória (fls. 41-42). 
    A prisão em flagrante foi convertida em custódia preventiva (fls. 90-93). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 14-19). 
    Neste writ, o Impetrante sustenta, em síntese: a) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da custódia cautelar; c) a desproporcionalidade da prisão; d) a suficiência das cautelares alternativas. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória à Paciente. (www.stj.jus.br)
    No STJ, a ordem foi denegada.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Na espécie, o paciente foi preso em flagrante porque teria “em depósito 01 (um) tijolo constituído por substância em pó de cor amarelada, envolto por embalagem plástica, totalizando peso líquido de 979,94 gramas; 7 (sete) segmentos plásticos, de cor preta, vedados por nó, contendo substância em pó de cor amarelada, totalizando peso líquido de 168,17 gramas; 302 (trezentos e dois) tubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo substância em pó de cor amarelada, totalizando peso líquido de 100,66 gramas, sendo que os exames resultaram positivo para a substância "cocaína" em todas as amostras – conforme laudo de constatação provisória (fls. 41-42).”
    Na audiência de custódia, converteu-se em preventiva a prisão em flagrante, nos seguintes termos:
    Compulsando o auto de prisão em flagrante, DECLARO, nos termos do art. 310, II, do CPP, formalmente em ordem o ato da autoridade policial, que observou o disposto nos arts. 304, caput (oitivas do condutor, de testemunhas e, em seguida, interrogatório da parte autuada), 306, caput (comunicação imediata da prisão da parte autuada), 306, § 1º (encaminhamento do auto de prisão em flagrante) e 306, § 2º (entrega da nota de culpa à parte autuada), do CPP. Porque resultou desse contexto fundada a suspeita pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e de coação no curso do processo (art. 344 do CP), conclusão do Delegado de Polícia, conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), corroborada pelas declarações das testemunhas, boletim de ocorrência de autoria conhecida, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação (LC), mandou-se recolher a parte autuada à prisão e lavrar o auto em exame. Esse contexto, pela leitura dos documentos que o embasam, indica o flagrante delito previsto nos arts. 302, I (flagrante próprio, perfeito, real ou propriamente dito), e 303 (infrações permanentes), do CPP, a considerar a natureza e quantidade dos produtos entorpecentes apreendidos, bem como a maneira como encontrados (sete porções de "cocaína", com peso de 177,06g, trezentos e dois eppendorfs do mesmo produto, com peso de 244,69g, e um tablet também de "cocaína", com peso de 1,022g), ao lado dos apetrechos comumente utilizados para o respectivo acondicionamento (diversos eppendorfs vazios), o que, de acordo com a experiência forense, destoa daquela localizada com o mero viciado. Daí a legalidade da prisão em flagrante inicialmente mencionada. Por outro lado, porque presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), não há de ser concedida liberdade provisória à parte autuada (art. 310, III, do CPP). 
    […]
    Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), especialmente aquelas estabelecidas pelos incisos II e III, considerando a conclusão do Delegado de Polícia (APF), a apreensão de expressiva quantidade de droga [...] e, com relação a uma das partes, a condenação por crime de tráfico ilícito de drogas, se revelam insuficientes. Em audiência de custódia, consigno por fim, a parte autuada, ao lado de outras respostas, não alegou nada pessoal contra os agentes policiais que a abordaram, de maneira que, sem adentrar o mérito dos fatos, as declarações das testemunhas ouvidas pela autoridade policial mantém-se críveis. Eis o meu convencimento. (eDOC 9)
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    No caso, o Magistrado de piso considerou, como fundamento para a custódia cautelar, "a apreensão de expressiva quantidade de droga", e "com relação a uma das partes, a condenação por crime de tráfico ilícito de drogas" (fl. 92). 
    Como se vê, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida – 1.248,77 kg (aproximadamente um quilo e duzentos e quarenta e oito gramas) de "cocaína", conforme laudo pericial de constatação provisória (fls. 41-42). 
    […]
    A manutenção da prisão preventiva também se legitima ante o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o Paciente apresenta "condenação por crime de tráfico ilícito de drogas" (fl. 78). (www.stj.jus.br)
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação por tráfico de drogas, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente